Tribunal: STF
Processo: HC 237079
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 852.951/PR, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º, I, do Código Penal) e de receptação (art. 180 do CP). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente.



    Impetou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM A INTEGRALIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a pena, na segunda fase, tem que ser compensada uma agravante com uma atenuante. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela suficiência dos fundamentos a respeito da preponderância da agravante da reincidência com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada. 



    O Tribunal a quo, no acórdão ora impugnado, asseverou que (fls. 36/37): 



    [...] 



    Na primeira fase do cálculo dosimétrico, a basilar foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de, ante a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias da reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. 



    Na etapa intermediária (objeto da presente ação originária), o magistrado elevou a reprimenda em 3 (três) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa sob o seguinte fundamento: 



    “Bem se observa que o acusado confessou o crime em juízo, devendo, para tanto, ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), todavia, o réu é multirreincidente específico, em razão da prática de dois crimes de roubo transitados em julgado (certidão de mov. 6.3). Desta forma, ainda que o entendimento deste juízo, seguindo orientação jurisprudencial do STJ em Recurso Repetitivo, autorize a compensação entre a atenuante e a agravante mencionadas, o réu é multirreincidente, devendo a pena ser agravada em três (3) meses de reclusão e 3 dias-multa, fixando-a em quatro (4) anos e nove (9) meses de reclusão e 19 dias-multa”. [...] 



    Da análise da certidão de antecedentes criminais acostada no mov. 6.3 – Autos n. 0001121-83.2022.8.16.0030, observa-se que o requerente ostenta duas condenações transitadas em julgado (Autos n.0031081-36.2012.8.16.0030, com trânsito em julgado em 17/6/2013 e, Autos n. 0026495-19.2013.8.16.0030,com trânsito em julgado em 30/9/2015, ambas sem informações acerca da extinção da pena). 



    Dessa forma, em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade verifica-se que a multirreincidência exige maior reprovação do agente, razão pela qual a sentença condenatória está em conformidade com a norma penal. [...] 



    O acórdão impugnado está consonância com entendimento desta Corte de que, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe 24/6/2022 - Tema 585), exatamente como ocorreu na hipótese vertente. 



    Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que, a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão (RHC 118107, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014). Precedentes: RHC 135819, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; RHC 110727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105.543, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/5/2014; RHC 120.677, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014; HC 112.830, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; HC 108.138, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 14/12/2011). 



    Portanto, se a simples reincidência é considerada preponderante, não há ilegalidade de se conferir maior relevo à multiplicidade de processos capazes de gerá-la (HC 143877, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 15/9/2017). 



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).



    Em conclusão, por encontrar guarida na jurisprudência desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente